Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDDA. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de fraude em cartão de crédito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da solidariedade e da existência de responsabilidade civil do recorrente. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
3 – Cartão de crédito. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora constatou uma compra realizada em seu cartão de crédito, supostamente decorrente de fraude praticada por terceiro, no valor de R$ 1.700,00, que dividida em 10 parcelas de R$ 170,00, realizada no em junho de 2021. A transação foi contestada junto à instituição financeira, conforme indica as diversas ligações efetuadas pelo autor (ID 40710324). O banco réu não apresentou elementos de convicção de que a compra teria sido efetuada pelo recorrido, ou que esse tenha contribuído, de alguma forma, para realização da operação fraudulenta. As imagens de tela do sistema interno do banco réu (ID 40710345) apenas demonstram que uma transação foi efetuada, sem qualquer informação adicional que permita concluir pela ausência de fraude ou pela culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível a declaração de inexistência do débito, no valor de R$ 1.700,00, e a condenação do réu em restituir à autora a quantia de R$ 1.190,00, correspondente aos valores pagos indevidamente.
4 – Direito do consumidor. Solidariedade. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva e pertencerem ao mesmo grupo econômico, os fornecedores respondem solidariamente pelos eventuais danos causados (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC). O réu (BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A) pertence ao mesmo grupo econômico da pessoa jurídica CARTÃO BRB S/A. O réu tinha, inclusive, informações sobre as operações efetuadas no cartão de crédito da autora (ID 40710345). Desse modo, pode o consumidor escolher contra quem irá propor a demanda. Precedente na Turma: (Acórdão 1384694, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Assim, uma vez demonstrada a existência de fraude decorrente de fortuito interno, deve o réu responder pelos prejuízos causados ao consumidor. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W